Tribunal: CARF
Processo: 10882.905547/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905547/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.776 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
WSMS INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONFIGURADO.
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito, quando verificado os requisitos de certeza e
liquidez, previstos no art. 170, CTN. Demonstrado o erro no preenchimento da
Declaração de Compensação (DCOMP) quanto ao correto exercício de
apuração do IRPJ, tem-se que o crédito deve ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 05-34.693, da
5a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905547/2008-34
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

“Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) n° de Rastreamento 804842269,
emitido em 07/11/2008, pela DRF Osasco/SP (fls. 03), NÃO HOMOLOGANDO a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
07493.56987.170505.1.3.02-0055,
41064.42571.130106.1.3.02-0255,
21803.30919.140605.1.3.02-2773,
03893.79110.141205.1.3.02-1371 (fls.115/123), nas quais foram indicados crédito e
débitos a seguir resumidos:

Em 28/02/2007 (fls. 108) foi a contribuinte cientificada de Termo de Intimação (n° de
rastreamento 673069646), porque constatado que o valor do saldo negativo informado
no PER/DCOMP é diferente do apurado na DIPJ.
Da referida intimação constou ainda:
O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: Exercício 2004 DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$ 8.150,00 (somatório dos
valores da Ficha 12 A, Linhas 12 a 18)
DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 5.694,55 Demonstrativo parcelas crédito DIPJ:
R$ 8.150,00 (Somatório da FICHA 12 A, LINHAS 12A 19)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 5.694,55 (Somatório das informações
nas fichas ....)
Em conseqüência foi solicitada a retificação da DIPJ ou a apresentação de
PER/DCOMP .
Subsistindo as inconsistências apontadas, foi emitido Despacho Decisório nos seguintes
termos:

Em função de tal divergência não foram homologadas as compensações declaradas nos
seguintes
PER/DCOMP
07493.56987.170505.1.3.02-0055,
41064.42571.130106.1.3.02-0255,
21803.30919.140605.1.3.02-2773,
03893.79110.141205.1.3.02-1371, sendo exigido o saldo devedor a seguir consolidado:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

Cientificada em 17/11/2008 do ato de não-homologação das compensações (fls. 114) e
discordando da cobrança dos débitos, a contribuinte apresenta em 12/12/2008, por meio
de seu representante legal a manifestação de inconformidade de fls. 01/02,
acompanhada dos documentos de fls. 03/99, alegando em síntese que:
- foi informado 2004 como exercício quando o correto é 2005, o que já foi corrigido no
PER/DCOMP 41064.42571.130106.1.3.02-0225 de 13/01/2006;
- o valor informado na ficha 12-A está em desacordo com o informado na ficha 53,
motivando retificação da DIPJ em 09/12/2008.
Reporta-se a cópia de PER/DCOMP, DIPJ 2005 retificadora de 09/12/2008, informe de
rendimento do Banco Safra e Comprovante de Rendimento do Bradesco.
Finaliza requerendo a improcedência do indeferimento de seu pleito e o acolhimento da
manifestação de inconformidade.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. DIPJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE CRÉDITO.
Se, em oposição à não-homologação das compensações declaradas, a contribuinte
limita-se a alegar equivoco no preenchimento da DCOMP ao indicar o período do
crédito como "exercício 2004" ao invés de "exercício 2005", para o qual não é possível
confirmar a existência do saldo negativo pretendido, mas sim saldo a pagar, impõe-se a
manutenção da não-homologação das compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para a não-
homologação da compensação, a impossibilidade de confirmar a apuração do crédito,
pois o valor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa-
Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo indicado na DCOMP.
Na defesa apresentada, alega a interessada equivoco no período do crédito indicado na
DCOMP, que corresponderia ao ano-calendário 2004 (exercício 2005) e não ao
exercício 2004.
Analisando as informações trazidas aos autos, bem como aquelas constantes dos
sistemas informatizados da RFB, vê-se que:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

- em todas as DCOMP objeto da não-homologação (fls. 03 e 115/123), foi apontado que
o crédito se refere a saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 5.694,55. Referido valor foi
apurado na DIPJ do exercício 2005, ano-calendário 2004, ativa, apresentada em
09/12/2008, e não na DIPJ do exercício 2004, ano-calendário 2003, conforme pesquisas
de fls. 124/141, cujos valores estão a seguir resumidos:

- apesar de o valor do saldo negativo apontado nas DCOMP corresponder àquele
apurado na DIPJ/2005 (ano-calendário 2004), o exercício 2005 foi apontado como
período do crédito somente na DCOMP 41064.42571.130106.1.3.02-0225, enquanto
que nas demais DCOMP mencionadas no Despacho Decisório constou exercício 2004;
- na DCOMP com demonstrativo do crédito, de n° 07493.56987.170505.1.3.02-0055, o
crédito foi identificado como decorrente das seguintes retenções na fonte:

- referidas retenções foram indicadas na Ficha 53 das DIPJ do ano-calendário 2004 (fls.
135 e 141) e utilizadas na Ficha 12 A da DIPJ válida do referido período (fls. 140);
- consultas a DIRF, juntadas As fls. 142, confirmam que as retenções apontadas na
DCOMP para demonstração do crédito, e também mencionadas na manifestação de
inconformidade, ocorreram no ano-calendário 2004 e correspondem a rendimentos de
R$ 26.562,71 e R$ 1.910,31, no total de R$ 28.473,02, os quais são suportados pelas
receitas financeiras oferecidas A tributação na Ficha 06 A da DIPJ do ano-calendário
2004 (R$ 37.201,13, fls. 136);
Vê-se, portanto, em função da composição do crédito demonstrado na DCOMP e dos
demais elementos constantes dos sistemas informatizados acima discriminados, que há
indícios de equivoco no preenchimento da DCOMP quanto ao exercício a que se refere
o crédito utilizado de saldo negativo de IRPJ.
Apesar disso, ainda que se acatasse a alegação da manifestante quanto ao período do
crédito, inviável seria o reconhecimento de direito creditório, no período alegado (ano-
calendário 2004), passível de compensação porque não se confirma a apuração de saldo
negativo em tal período.
Isto porque a Ficha 12 A da DIPJ do ano-calendário de 2004, ativa indica que o saldo
negativo alegado de R$ 5.694,55 é decorrente de deduções a titulo de retenções na fonte
e de estimativas, sendo que estas últimas não são integralmente confirmadas.
Como se vê na Ficha 11 da DIPJ em questão (fls. 138/139), foram informados os
seguintes valores a titulo de estimativas:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

Mas, apenas relativamente a alguns períodos, as estimativas apuradas na Ficha 11 e
reproduzidas acima foram declaradas em DCTF e pagas, como a seguir resumido:

Observe-se que somente podem ser consideradas como dedução do imposto devido as
antecipações efetivamente realizadas. No caso, como se vê da tabela supra, foram
amortizadas, por pagamento, estimativas apuradas em DIPJ e confessadas em DCTF no
valor total de R$ 57.970,32.
Em conseqüência, reconstituindo a Ficha 12 A em função dos valores das antecipações
que foi possível confirmar, resulta imposto a pagar e não saldo negativo de IRPJ, como
adiante demonstrado:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

Importante frisar que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto A
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do
Código de Processo Civil).
In casu, cumpre ao sujeito passivo provar a existência, junto à Fazenda Pública, do
alegado crédito o qual, originando-se de saldo negativo de IRPJ, implica a necessária
demonstração de sua composição e a correspondente regularidade das antecipações
deduzidas do imposto apurado na declaração de ajuste.
Mas, como visto, na manifestação de inconformidade limitou-se a interessada a alegar
equivoco no preenchimento da DCOMP ao indicar o período do crédito como
"exercício 2004" ao invés de "exercício 2005", para o qual, apesar de confirmadas
integralmente as retenções na fonte indicadas, não é possível confirmar a existência do
saldo negativo pretendido, mas sim saldo a pagar, inviabilizando a alteração do
Despacho Decisório em litígio.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 186), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
20/12/2012 (e-Fls. 188 a 199), e documentos anexos (e-Fls. 200 a 301).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera o alegado na Manifestação
de Inconformidade, que o crédito seria na verdade de saldo negativo de IRPJ do exercício 2005,
e apresenta uma série de retificações que deveria ter constando nas declarações para que o
crédito fosse reconhecido.
O processo fora então encaminhado para esta 1a Turma Extraordinária do Carf
que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência nos
seguintes termos:
“Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
(i) Analise as informações constantes na DCTF (1o Trimestre/2004) retificadora e na
DIPJ 2005 retificadora, e confirme o efetivo recolhimento dos valores de IRPJ
(estimativa mensal) e de IRRF;
(ii) Após, elabore parecer conclusivo se existe crédito disponível decorrente de saldo
negativo de IRPJ, no valor pleiteado pelo contribuinte;”

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

Em cumprimento à decisão supra, a DRF/OSASCO elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal (e-Fls. 313 e 316), em 09 de Janeiro de 2020, tendo o contribuinte sido
intimado do resultado da diligência em 10 de Janeiro de 2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à e-Fl. 318), entretanto, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório informado em
PER/DCOMP’s
07493.56987.170505.1.3.02-0055,
41064.42571.130106.1.3.02-0255,
21803.30919.140605.1.3.02-2773, 03893.79110.141205.1.3.02-1371, como decorrente de saldo
negativo de IRPJ, no valor originário de R$ 5.694,55.
Como mencionado, a Recorrente alegou que se equivocou no preenchimento das
declarações de compensação, vez que o crédito seria decorrente de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2005, e não 2004.
Analisando-se a DIPJ 2005, verifica-se que o valor do crédito informado em todas
as DCOMP’s correspondem exatamente ao saldo negativo constante na ficha 12A (e-Fl. 162), no
valor de R$ 5.694,55.
Dessa forma, seria inadmissível não reconhecer o crédito pleiteado pelo
contribuinte, apenas pelo mero erro formal no preenchimento da DCOMP, razão pela qual
entendo por superada essa controvérsia, reconhecendo-se que o pleito na verdade é crédito
decorrente de saldo negativo do exercício 2005.
Todavia, conforme apurado na Resolução, verificou-se que, no acórdão da DRJ,
esta constatou que nem todos os valores apresentados na composição de IRPJ da DIPJ 2005
foram confirmados. É o que se observa no quadro a seguir:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

Dessa forma, restou-se necessária a mencionada diligência fiscal, ao qual
transcreve-se os principais trechos do seu resultado:
“Preliminarmente, destaca-se que o próprio contribuinte informa que não foram
efetuadas retificações nos sistemas da RFB após a análise pela DRJ. Quando da
apresentação do Recurso Voluntário, apenas foram demonstradas as alterações que
deveriam ter sido feitas. Ou seja, não existem DCTF e DIPJ retificadoras nos sistemas
da RFB com os novos valores informados pelo interessado. Quanto à DIPJ, a única
retificadora (entregue em 2008) já foi a utilizada na análise pela DRJ.
(...)
Ainda que não tenham sido enviadas as declarações retificadoras, as informações
prestadas pelo interessado foram analisadas juntamente com os dados que constam nos
sistemas eletrônicos.
Verificou-se que o contribuinte confessou em DCTF apenas os valores de estimativas
referentes ao período de julho a dezembro de 2004, sendo que em relação a dezembro
foi confessado apenas o valor de R$ 55.492,28, apesar de constar o valor de R$
100.928,22 na DIPJ ativa (retificadora de 2008). Quanto aos débitos de estimativa
referentes ao 1° trimestre de 2004, apesar de não terem sido confessados em DCTF,
foram compensados por meio de DCOMP (não homologada) e, posteriormente, extintos
por pagamento em função de decisão administrativa desfavorável à interessada.
Em conclusão sobre a quitação das estimativas mensais de IRPJ, pode-se confirmar o
recolhimento no valor total de R$ 59.102,14, na forma demonstrada no quadro a seguir
(segunda coluna). Vale ressaltar as divergências entre as declarações (DIPJ) e a
ausência de confissão dos débitos em DCTF.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

Quanto aos valores referentes ao IRRF no ano-calendário 2004, o contribuinte alega em
seu recurso ter sofrido 4 retenções no valor total de R$ 51.369,81, sendo que as únicas
retenções que constam em DIPJ são as retenções no valor total de R$ 5.694,55, já
confirmados pela DRJ e que não serão aqui discutidas. As outras duas retenções
(parcialmente copiadas abaixo do recurso do interessado) serão discutidas
separadamente adiante.

O rendimento correspondente à retenção no valor de R$ 36.220,91 referente aos juros
sobre o capital próprio foi declarado na DIPJ ativa na linha 23 da Ficha 06A e consta na
DIRF do ano-calendário pelo mesmo valor, conforme telas abaixo. Vale registrar que
em consulta ao COMPROT e SIEF-PERDCOMP não foram encontrados indícios de
que os valores retidos de JCP já haviam sido utilizados.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

Já a retenção no valor de R$ 9.454,35, foi informada pelo interessado como sendo
relativa a rendimentos do código de receita 8045 (Comissões e Corretagens Pagas a
Pessoa Jurídica/Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica), porém consta
na DIRF ativa (retificadora) a retenção com código de receita 3426 (Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento – Pessoa Jurídica).
Adicionalmente, foi verificado que em DIRF retificadas o mesmo rendimento foi
declarado anteriormente com código 8045 e depois alterado. Inclusive, consta no
sistema SIEF-Documentos de Arrecadação recolhimento efetuado pela fonte pagadora
no valor de R$ 9.454,35 com código de receita 8045, na data 15/12/2004. Apesar da
alteração para o código 3426 e da divergência entre as declarações (DIRF e DIPJ), os
rendimentos no valor de R$ 630.290,00 foram oferecidos à tributação como receita de
prestação de serviços (linha 08 da Ficha 06 A da DIPJ, telas anteriores).
Com base na análise acima, caso sejam consideradas todas as novas informações
prestadas pelo
interessado na apresentação do Recurso Voluntário e
desconsideradas as divergências entre as declarações e o fato de as declarações
ativas não corresponderem aos valores utilizados na nova composição do Saldo
Negativo do ano-calendário 2004 (Estimativas R$ 59.102,14 e IRRF R$ 51.369,81),
o interessado faria jus ao valor pleiteado na DCOMP.” (grifo nosso)

Pelo minucioso exame realizado em diligência fiscal, constatou-se que parte das
divergências apuradas pela DRJ na composição do saldo negativo decorriam de estimativas
adimplidas mediante compensação (não homologadas), e retenções na fonte não identificadas.
Entretanto, como visto, as compensações não homologadas foram devidamente
quitadas, e as retenções na fonte foram identificadas, tendo a DRF concluído que, caso sejam
consideradas estas informações, o contribuinte faria jus ao crédito pleiteado na DCOMP.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905547/2008-34

Dessa forma, em atenção ao Princípio da Verdade Material, que rege o processo
administrativo fiscal, entendo que apesar das divergências constatadas nas declarações, restou-se
demonstrado que o crédito pleiteado é devido, e atende os requisitos de certeza e liquidez,
previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital